Tribunal: TJES
Processo: 0001158-20.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001158-20.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONY DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PENA-BASE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA.
ART. 42 DA LEI 11.343/06.
MANUTENÇÃO DO PATAMAR ESTABELECIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS IDÔNEAS QUE EMBASARAM A CONCLUSÃO DE QUE O RÉU SE DEDICAVA A ATIVIDADES ILÍCITAS.
INAPLICABILIDADE DA MINORANTE.
SUBSTITUIÇÃO D
A
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IN
VIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO.
ART. 44, i, cp.
DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 66, III, ‘C’, DA LEP.
R
ECURSO DESPROVIDO.

1.

O
pleito de
fixação da pena-base, no mínimo legal,
não merece provimento,
considerando que
o
Magistrado sentenciante,
atento
às diretrizes do

art
igo
42
da
Lei de Drogas
,

que prepondera sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal,
considerou
a
quantidade, e
a
natureza do
s
entorpecente
s
apreendido
s
(
35
t
iras de maconha,
totalizando
1
9
5
,
4
g -
f
l. 68
)
,

p
ara
exasperar
a pena-base.

2.
A

existência de registros criminais anteriores,
revela a habitualidade delitiva
,
elemento suficiente para o afastamento da minorante
do tráfico privilegiado
.

3
.
N
ão há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
s
de direitos,
e
is que
o réu foi condenado
a
quantum
que extrapola o limite objetivo máximo, insculpido no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

4.
I
nviável a aplicação da detração, do período em que o acusado permanece
u
preso cautelarmente (art
s
. 42 do CP, e 387, § 2º, do CPP), pois, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais,
compete ao Juiz da Execução, decidir sobre
o

referido instituto.

5
.
Sentença integralmente mantida.
R
ECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001158-20.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONY DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDSON FARIA DOS SANTOS - ES33673-A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
AN
TONY DE SOUZA PEREIRA
,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (fls. 163/165), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa requer, em síntese, a
revisão da dosimetria,
com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, e substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos.

Alternativamente, postula pela detração, do tempo de pena já cumprido (fls. 184/187).

Contrarrazões ministeriais (fls. 197/199), e parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 4342618), ambos pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura digital.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001158-20.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONY DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDSON FARIA DOS SANTOS - ES33673-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
AN
TONY DE SOUZA PEREIRA
,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (fls. 163/165), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa requer, em síntese, a
revisão da dosimetria,
com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, e substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos.

Alternativamente, postula pela detração, do tempo de pena já cumprido (fls. 184/187).

Acerca dos
fatos,
narra a peça acusatória que, na noite de 16/02/2022, policiais militares faziam patrulhamento preventivo, em região conhecida como de intenso tráfico de drogas, localizada no cruzamento das ruas Aricanga e Barra do Sabiá, no bairro Rio Marinho, Vila Velha/ES, quando avistaram o ora apelante, ANTONY, repassando uma sacola, para o corréu Matheus.

Realizada a abordagem, os milicianos constataram que, no interior da sacola, havia 35 (trinta e cinco) tiras de maconha, preparadas para a venda, que, s
egundo apont
ou
o laudo toxicológico definitivo
,
totalizavam

1
9
5
,
4
gramas de
droga

(fl. 68)
.

A defesa postula pela revisão da dosimetria, e

fixação da pena-base no
mínimo lega
l
.

Tal pretensão não merece prosperar, considerando que o Magistrado sentenciante, atento às diretrizes do artigo 42 da Lei de Drogas, que prepondera sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considerou a quantidade, e a natureza dos entorpecentes apreendidos (35 tiras de maconha, totalizando 195,4 g - fl. 68), para exasperar a pena-base, que fixou em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 550 (cinquenta) dias-multa.

Tendo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica, e levando-se em conta as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas, ao crime de tráfico de drogas (05 a 15 anos), reputo
adequad
o, e suficiente, o patamar fixado pelo Magistrado, a título de
pena-base.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base, fixada na sentença.

Quanto ao pleito de reconhecimento da figura do

tráfico privilegiado,
impende salientar que a referida minorante, tem como destinatário, o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, e não aqueles que, comprovadamente, fazem do crime, seu meio habitual de vida.

Os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa (STJ. AgRg no REsp n. 2.002.201/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5T,
julgado em
0
6/
0
3/2023
, DJe de 9/3/2023).

E na hipótese, analisando a sentença, observo que a minorante restou indeferida, considerando a existência de registros criminais anteriores, que revelam a
habitualidade delitiva
do ora apelante, quais sejam:
(1)
ação penal nº
0013818-80.2021.8.08.0035,
com condenação não transitada em julgado, pela prática do crime de porte de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, inciso IV, da Lei 10.826/03); e
(2.)
ação penal nº
0015220-02.2021.8.08.0035
, na qual se apura a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06).

Assim,
devidamente fundamentado o afastamento da minorante.

Mantida a pena privativa de liberdade fixada na sentença, no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de
reclusão,

quantum
que extrapola o limite objetivo máximo, insculpido no artigo 44, inciso I, do Código Penal
1
,
é

incabível a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, inviável a aplicação da
detração,
do período em que o acusado permaneceu preso cautelarmente (artigos 42 do Código Penal, e 387, § 2º, do Código de Processo Penal), pois, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais
2
, compete ao Juiz da Execução, decidir sobre o referido instituto.

Logo,
não há reparos a serem realizados na
sentença.

Firmado no exposto, em consonância com o parecer ministerial (Id. 4342618),
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

2
Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)

III - decidir sobre: (...)

c) detração e remição da pena;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)